Tribunal: TJDFT
Processo: 0749083-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HONORÁRIOS DE INVENTARIANTE DATIVO REMOVIDO DO ENCARGO. MATÉRIA PRECLUSA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que pretendia reformar decisão interlocutória que determinou a inclusão dos honorários do inventariante dativo no plano de pagamento de dívidas a ser apresentado pela nova inventariante, rejeitando impugnação dos herdeiros que pretendiam a apuração em processo autônomo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito das alegações das embargantes, o acórdão examinou satisfatoriamente o contexto fático-jurídico apresentado, orientado pelas normas de regência aplicáveis ao caso concreto, inclusive no tocante à circunstância da superveniente remoção do inventariante dativo, concluindo que a discussão a respeito dos honorários a ele devidos estaria preclusa, de sorte que sobressairia correta a determinação de inclusão do aludido débito no plano de pagamento das dívidas do espólio, a ser formulado oportunamente.
4. Da atenta leitura do acórdão, sobejaram suficientemente indicadas, de forma convergente, clara e expressa, as justificativas que ensejaram o desprovimento do agravo, respondendo elas próprias pelos pontos que as recorrentes, na realidade, buscam rediscutir, de sorte que não há qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, bastando-lhe o pronunciamento a respeito das questões efetivamente relevantes, com a devida fundamentação a embasar a conclusão exposta no provimento judicial, o que restou atendido.
6. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
7. Para efeito de prequestionamento, importa registrar que não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/12/2024. TJDFT: Acórdão 2082790, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026; Acórdão 2082834, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026